Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-02.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (AUTOR), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (REU), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (REU), AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO ALTERADA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA – PROCEDÊNCIA.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica. Entendimento consolidado pelo STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076).

Caso o Acórdão rescindendo tenha alterado, sem justificativa, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, de valor da condenação para valor atualizado da causa, estará configurada a violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), tendo em vista a afronta à ordem de preferência estabelecida pela legislação processual civil.

A Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes, contra Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto, com vistas a rescindir o acórdão, transitado em julgado em
04/03/2022
, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no Recurso de Apelação Cível (RAC) n. 0000081-70.2016.8.11.0077, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

Aduz que o acórdão rescindendo, ao majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Novação cumulada com Pedido de Consignação em Pagamento cumulada com Pedido de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
, devido ao não provimento do recurso de apelação cível, alterou a base de cálculo fixada no ato sentencial (de valor da condenação para valor atualizado da causa) e, também, incluiu majoração dos honorários da reconvenção, na qual a Apelante não havia sido condenada, devido à procedência alcançada.

Assevera que o cumprimento de sentença está considerando os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no recurso de apelação, que alcança o valor exorbitante de R$ 99.725,04 (noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), e ultrapassa mais de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) do que realmente seria devido pela Autora.

Sustenta que a situação se amolda à hipótese do artigo 966, inciso V, do CPC, pois o acórdão rescindendo afronta diretamente o artigo 85, §§ 2o e 11, da legislação processual.

Os Réus vieram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação, argumentando que esta ação está sendo utilizada como sucedâneo recursal e pugnando pela improcedência do pedido inicial.

A tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, foi concedida, nos termos da decisão de id. 205679689, ocasião em que também foram rejeitadas as impugnações à assistência judiciária e ao valor da causa apresentadas pelos Requeridos, bem como concedida justiça gratuita à Autora.

Os Requeridos opuseram Embargos de Declaração (id. 205781221), os quais foram acolhidos, em parte, para restringir a suspensão determinada na decisão liminar à parte final do acórdão rescindendo, que versa sobre os honorários advocatícios de sucumbência, objeto desta ação (id. 212555680).

Impugnação à Contestação no id. 209436195.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria Gorette Rodrigues de Almeida ajuíza Ação Rescisória contra Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto, com o objetivo de rescindir o acórdão, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no Recurso de Apelação Cível (RAC) n. 0000081-70.2016.8.11.0077, transitado em julgado em
04/03/2022
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, importante ressaltar que a matéria em discussão envolve questão eminentemente de direito e, portanto, dispensável a fase de instrução processual, visto que os elementos constantes dos autos são suficientes para convencimento do julgador.

A admissibilidade da ação rescisória e a legitimidade ativa foram devidamente apreciadas na decisão liminar, na qual constou o seguinte:

“[...] No que tange aos requisitos a serem preenchidos para o ajuizamento da ação rescisória, temos os seguintes: decisão transitada em julgado, ação proposta no prazo de 02 (dois) anos após o trânsito, bem como, as hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

[...]

Ademais, o artigo 967, inciso I, do CPC prevê que aquele que foi parte no processo tem legitimidade para propor a ação rescisória e, portanto, tendo em vista que a parte autora foi requerida, autora da reconvenção e apelante nos autos n.

0000081-70.2016.8.11.0077, possui legitimidade ativa para a presente demanda.

No que se refere à tempestividade, consta dos autos que o acórdão rescindendo transitou em julgado em
04.03.2022
e a ação rescisória foi protocolada em
04.03.2024 (segunda-feira)
.

Como o dia 03.03.2024 foi um domingo, é cediço que há prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte, logo, a presente ação foi ajuizada com observância do prazo legal de 02 (dois) anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Portanto, preenchidos os requisitos autorizadores para propositura da ação rescisória,
admito
a presente demanda e passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Desta feita, passa-se à análise do mérito da ação.

Extrai-se dos autos que, em 15/02/2016, Alexandre de Oliveira Peixoto (um dos réus) ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Novação cumulada com Pedido de Consignação em Pagamento cumulada com Pedido de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes, ora Requerente, e seu cônjuge, Aguinaldo Marques Nantes, que apresentaram contestação e reconvenção naqueles autos (RAC 0000081-70.2016.8.11.0077).

A parte dispositiva da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade foi a seguinte:

“[...] 4.DISPOSITIVO

Diante de todo o expendido, eis o
decisum
:

•
Autos no. 81-70.2016.811.0077 - Cód. 57630

Nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta por Alexandre de Oliveira Peixoto em face de Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes para:

a) declarar a nulidade/inexistência do contrato verbal de compra e venda (novação) firmado entre o requerente e o requerido Aguinaldo Marques Nantes acerca do imóvel objeto da lide;

b) ratificar a autorização de consignação em pagamento, tão somente dos valores depositados até o presente momento nos autos;

c) afastar a pretensão do autor na transferência da titularidade do imóvel para o seu nome, em razão da não

quitação do contrato de compra e venda do imóvel
sub judice
;

d) condenar os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (08/05/2020 - Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66), vez que apesar de se tratar obrigação líquida, o contrato firmado entre as partes não prevê data de vencimento.

e) condenar os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano material no valor de R$ 3.724,28 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (16/11/2015, fls. 53vo - Súmula 43 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66).

Por fim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
apresentada pela reconvinte/requerida Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes, para condenar o requerente Alexandre de Oliveira Peixoto ao pagamento da dívida remanescente pelo contrato de compra e venda firmado com os requeridos, cujo montante perfaz as quantias de R$ 175.862,79 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente ao valor devido a prazo pelo imóvel adquirido dos requeridos (1.149,43 arrobas de gado), além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes ao valor à vista e não pago, acrescidos de correção monetária pelo INPC,

atualizados até a data da quitação do imóvel junto ao INCRA, em 10/08/2015.

Da dívida, deverão ser decotados o valor histórico de R$ 33.429,69 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e nove

reais e sessenta e nove centavos) referente à compensação do pagamento efetuado pelo autor para quitar dívida da requerida, além do valor atualizado de R$ 54.873,75 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) depositado nos autos às fls. 151, o qual deverá ser levantado em favor dos requeridos em momento oportuno.

Na forma do art. 85, §2o e art. 86 do Código de Processo Civil, condeno:

a)
os requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do requerente no montante de 10% (dez por cento)
do valor da condenação
.

b)
o autor Alexandre de Oliveira Peixoto
ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da reconvinte Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, no montante de
10% (dez por cento) do valor atualizado da sua sucumbência
, qual seja o montante do proveito econômico a ser obtido pela reconvinte.

Vedada a compensação de honorários advocatícios, conforme art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a Súmula 326 do STJ, por entender que foi superada com o advento do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 82 do Código de Processo Civil, condeno:

a) o autor Alexandre de Oliveira Peixoto a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, por ter sucumbido de parte dos pedidos;

b) os requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes a pagar 50% (vinte e cinco por cento) das custas e despesas processuais, por terem sucumbido parcialmente. P.R.I. Cumpra-se.” (Id. 204990696 - Pág. 12/14). Negritei.

Maria Gorette interpôs recurso de Apelação desse ato sentencial, que foi desprovido nos seguintes termos:

“[...] É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida, conforme fundamentação supra.

Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre
o valor atualizado da causa principal e da reconvenção
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a revogação da gratuidade da justiça, determino que a apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.” (Id. 204973661 - Pág. 18). Destaquei.

Vê-se que no ato sentencial da ação anulatória cumulada com consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e os réus, Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes (autora desta ação rescisória) foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de
10% do valor da condenação
, enquanto na Reconvenção, apenas Alexandre de Oliveira Peixoto (um dos réus desta rescisória) foi condenado a pagar
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Reconvinte.

Logo, verifica-se que a base de cálculo utilizada na sentença foi a condenação. Além disso, a autora desta ação rescisória não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento da reconvenção.

Acontece que no acórdão do Apelo interposto pela parte Autora, naqueles autos, ficou determinado que os honorários advocatícios de sucumbência iriam incidir sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção.

Desta feita, demonstrada está a ocorrência de violação à norma no Acórdão rescindendo, pois, ao negar provimento ao Apelo, para manter incólume a sentença combatida, majorou o percentual da condenação de honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no entanto, sem qualquer razão, alterou a base de cálculo de condenação para valor atualizado da causa principal e da reconvenção, logo, estendeu a majoração aos honorários advocatícios da reconvenção, sem que a Apelante tivesse sido condenada ao pagamento da verba, naquela ocasião, pois os pedidos contrapostos foram julgados parcialmente procedentes, e apenas o réu reconvindo foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É cediço que
o artigo 85, § 2o, do CPC estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver quantia certo da condenação ou do proveito econômico obtido.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, [...].
(Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). [Sem destaque no original].

Logo,
da análise dos autos eletrônicos de primeira e segunda instância (0000081-70.2016.8.11.0077),
a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência pelo acórdão rescindendo acabou por violar o dispositivo legal do art. 85, § 2o, do CPC, que, conforme esclarecido acima, elencou uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba.

Como naquele caso existe condenação, certamente não há fundamento jurídico plausível para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere à parte do acórdão rescindendo que menciona o valor atualizado da reconvenção, entende-se que majorou verba não fixada na origem e, assim, mais uma vez, violou norma legal, pois é sabido que o § 11 do artigo 85, do CPC, estabelece que os honorários recursais serão fixados quando houver condenação da parte devedora na Primeira Instância.

O entendimento jurisprudencial que prevalece, inclusive na Corte de Vértice, está no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios depende de uma verba já fixada na instância anterior. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PELA CORTE A QUO. MAJORAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO ANTERIOR.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A majoração dos honorários advocatícios a título de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso, pressupondo, a toda evidência, uma base de cálculo anterior a ser majorada. No caso, a fixação da verba honorária sucumbencial ocorreu no acórdão recorrido, prolatado Colegiado a quo.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp: 2112593 SP 2023/0291924-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

Nesse mesmo sentido está a jurisprudência deste Sodalício. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO –
APELAÇÃO APENAS DA AUTORA – EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO PROVIDO.

Constatada a obscuridade no acórdão a respeito da
majoração da verba honorária, o acórdão deve ser sanado para excluí-la,

tendo em vista que apenas a parte autora recorreu e a condenação da sucumbência em primeira instância foi imputada à ré.
(RED 1000094-18.2019.8.11.0022. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 07/06/2023. Publicação: 07/06/2023). [Sem negrito no original].

Importante consignar ainda que a Ação Rescisória é o meio processual que tem por finalidade reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária à coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença, decisão ou acórdão rescindendo.

Nos termos do artigo 966, V, do CPC, a ação rescisória é cabível quando houver violação manifesta à norma jurídica.

Ademais, para rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado, bem como a demonstração de que dita ofensa é direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ,
a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15,
porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".

3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0. Órgão Julgador:

S2 – Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 17/03/2022) – Negritei.

Diante do todo exposto, a procedência do pedido inicial é medida da mais lídima justiça, pois, conforme fundamentado, o acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica do artigo 85, § 2o, do CPC.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para rescindir a parte final do Acórdão prolatado no Recurso de Apelação n. 0000081-70.2016.8.11.0077, que transitou em julgado em 04.03.2022, para constar como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência a condenação, além de deixar claro que a majoração se refere apenas à ação principal, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais da reconvenção.

Onde se lê
:
Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Leia-se
:
Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios
da ação principal para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, no que se refere ao ônus da sucumbência desta Ação Rescisória, condeno os Requeridos ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024